Tribunal: STF
Processo: ARE 1586594
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Responsabilidade civil. Crime cometido em praça de pedágio. Indenização por dano moral. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo tribunal de origem. Incabível. Reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. Súmula 279 da corte. Agravo regimental desprovido.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo regimental contra decisão que não conheceu, em parte, do recurso e, na parte conhecida, negou-lhe seguimento, ante o óbice da Súmula 279 desta Corte. 

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Verificar a viabilidade, ou não, do apelo extremo, no qual se alega ofensa aos arts. 1º, III, 5º, V, X, XXXII, 37, § 6º, e 93, IX, da CF, em face dos óbices apontados na decisão agravada.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. Não cabe recurso dirigido ao STF da decisão do tribunal a quo que aplica a sistemática da repercussão geral.

    4. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, acerca da responsabilização civil por crime cometido em praça de pedágio, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos auto e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.

    5. A petição de agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida.

    IV. DISPOSITIVO

    6. Agravo regimental a que se nega provimento.